Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724609-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") RECORRIDOS: ITAVERANI DIVINO LUIZ PEREIRA, ELISÂNGELA NEVES DE LIRA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO. ATOS CONSTRITIVOS. SUBMISSÃO AO JUIZ DA RECUPERAÇÃO. Demonstrado que o crédito é extraconcursal, pode o cumprimento de sentença prosseguir, com a ressalva de que os atos constritivos devem ser submetidos ao Juízo da recuperação, para que aprecie se a medida afetará negativamente o processo de soerguimento. Precedentes do STJ e do TJDFT. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 6o, §§ 3o e 4o, 7o, §1o, 27, inciso II, alínea “'c”, 47, 49, caput e §3o, 51, inciso IX, 52, incisos II e III e §1o, 66, e 67, caput e parágrafo único, todos da Lei 11.101/2005, porque deveria ter ordenado a imediata suspensão da execução, além de submeter a condenação ao plano de recuperação judicial. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer no ID 40867716 – Págs. 2 e 35 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45.788. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada ofensa aos artigos 6o, §§ 3o e 4o, 7o, §1o, 27, inciso II, alínea “'c”, 47, 49, caput e §3o, 51, inciso IX, 52, incisos II e III e §1o, 66, e 67, caput e parágrafo único, todos da Lei 11.101/2005, e também em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a satisfação de crédito extraconcursal “não é submetida ao plano de soerguimento, à maneira dos concursais (sujeitos a deságio, habilitação, concurso), mas que a fiscalização dos atos de alienação de bens dos quais depende o soerguimento empresarial (bens essenciais) insere-se na competência do respectivo Juízo recuperacional” (AgInt no CC n. 177.181/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 17/11/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão se justifica com “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real”. (AgInt nos EDcl no TP n. 3.990/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015